Tribunal: STF
Processo: Rcl 56606
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 0000357-30.2015.5.03.0071, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF.



    A reclamante sustenta, em síntese, não se conformar com o acórdão proferido pelo TRT3 que, ao julgar o recurso ordinário (em 7/2/2018), manteve a declaração de ilicitude da terceirização.



    Nesse contexto, argumenta que o acórdão reclamado



    “[...] ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, […].” (pág. 5 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000357-30.2015.5.03.0071, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; […].” (pág. 12 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, ainda, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo TRT3. A reclamante alega que o referido acórdão teria violado a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF. 



    Ocorre que o recurso ordinário (acórdão reclamado) foi julgado em 7/2/2018, quando o julgamento proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF nem sequer havia ocorrido, sendo inviável suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 



    Portanto, é incabível, no caso, indicar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inviável o uso da reclamação para questionar a violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado.



    2. Não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias, consoante leitura, a contrario sensu, do art. art. 988, § 5º, II, do CPC.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 3.172-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 49.871-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Assim, é impossível a utilização da ADPF 324/DF como parâmetro de controle para a presente ação.



    Esclareço, ainda, que foi negado seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamante em razão do não preenchimento de requisito formal disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, cujo óbice, de natureza processual, inviabilizou o exame do mérito das questões suscitadas no referido recurso. 



    Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista, igualmente, negou seguimento ao referido recurso, sob o seguinte fundamento:



    “[...]



    A discussão nos autos gira em torno do tema ‘licitude da terceirização de serviços’ e ‘aplicação das normas coletivas’. No caso, verifico que a parte, em suas razões recursais, não atendeu regularmente ao preceito em comento, pois transcreveu toda a fundamentação dos tópicos impugnados, sem qualquer destaque (fls. 1698/1701 e 1708). Sobre a matéria, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a transcrição integral do capítulo do acórdão recorrido, objeto da controvérsia, sem indicação precisa do trecho que contém a tese jurídica que consubstancia o prequestionamento, não atende ao requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que não permite o confronto analítico entre a tese central assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no recurso de revista (TST-E-ED-RR-172500-89.2013.5.17.0011, SbDI-1, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 24/11/2017; TST-E-ED-RR-2239-51.2013.5.03.0021, SbDI-1, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, DEJT de 27/10/2017, entre outros).” (págs. 23-24 do documento eletrônico 19).



    De igual modo, ao analisar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra a decisão acima, o TST assim ementou o acórdão, in verbis:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. ÓBICE DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO AGRAVO (SÚMULA 422, I, DO TST). 



    A decisão monocrática apontou como óbice ao seguimento do recurso de revista o não atendimento das exigências do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, pois a parte transcreveu a integralidade da decisão recorrida. Entretanto, a reclamada se limita a aduzir que está ‘presente o requisito da transcendência política no recurso interposto em razão de o acórdão recorrido ter contrariado a súmula vinculante n. 10 do STF’. Assim, a parte agravante efetivamente não impugna o fundamento adotado pela decisão agravada para negar seguimento ao AIRR. Nesse contexto, o presente agravo não alcança conhecimento, ante o disposto na Súmula 422, I, desta Corte. 



    Agravo não conhecido.”(pág. 97 do documento eletrônico 19, grifos no original).



    Depreende-se das transcrições acima que a análise do mérito da controvérsia ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, a Justiça trabalhista limitou-se a verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II - É incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



     III - A reclamante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT), o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    IV – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.012-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Por fim, ressalto que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator